Tribunal: STF
Processo: HC 206217
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.
2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 
3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.
    1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do Inquérito 4.879, deste Supremo Tribunal Federal, é apontado como autoridade coatora.
    2. A parte impetrante sustenta que o paciente foi alvo de medidas cautelares decretadas pela autoridade impetrada, a pedido do Ministério Público Federal (busca e apreensão; oitiva pela autoridade policial; restrição de aproximação ao STF, aos Ministros do STF e aos Senadores; bloqueios de perfis nas redes sociais; entre outras medidas). Argumenta que a defesa técnica apresentou pedido de acesso aos autos da investigação, oportunidade em que teceu considerações sobre os fatos sob apuração. Contudo, persiste a mora da autoridade impetrada para a análise dos requerimentos apresentados pela defesa, o que caracteriza a nulidade das medidas restritivas impostas ao paciente. 
    3. Nesse contexto, renovando os argumentos apresentados nos autos do HC 206.007, de minha relatoria, a impetração pugna pelo deferimento da ordem para tornar sem efeito as medidas impostas pela autoridade impetrada, à falta de lastro probatório mínimo. 
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    6. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
    8. De fora parte a inadequação da via eleita, não encontro nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator